Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727834-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAIZE SOUZA DANTAS DE ARAGAO OLIVEIRA IMPETRANTE: WILKER MEIRA MATOSO FREIRE AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO À procuradoria de justiça douta Procuradoria de Justiça sobre o pedido de extensão. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2025 11:13:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator